Tribunal: TJDFT
Processo: 0735689-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735689-26.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO AGRAVANTE: BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra decisão que não conheceu de sua apelação por deserção (ID 47326664). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Retifique-se a classe judicial dos autos. Brasília-DF, 14 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator